Tribunal: TJMT
Processo: 1019942-86.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019942-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICENTE LUIZ SCHAITZ - CPF: 499.644.889-04 (ADVOGADO), JOSE LAERTES DO PRADO - CPF: 537.982.879-53 (PACIENTE), VICENTE LUIZ SCHAITZ - CPF: 499.644.889-04 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ESMERALDA TEODORO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019942-86.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE LAERTES DO PRADO
IMPETRANTE: VICENTE LUIZ SCHAITZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS –
CRIMES SEXUAIS EM CONTINUIDADE DELITIVA E NA SUA FORMA TENTADA [
ARTIGO 217-A C/C O ARTIGO 226, II; 217-A, C/C O ARTIGO 14, II; E 213, C/C O ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS 6 (SEIS) ANOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AFASTADOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O argumento relativo ao
modus operandi
na consecução dos crimes não ultrapassa aquele que é ínsito às infrações penais aparentemente cometidas. Entretanto, a motivação adequada quanto à aplicação da lei penal – no sentido que o paciente foragiu deliberadamente do distrito da culpa, vindo a ser localizado após o decurso de 6 (seis) anos –, enseja a manutenção da custódia preventiva.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Verificada a insuficiência das cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ LAERTES DO PRADO, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 0015329-39.2014.811.0015, que decretou a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, estupro de vulnerável em sua forma tentada e estupro tentado [artigo 217-A c/c o artigo 226, II; 217-A, c/c o artigo 14, II; e 213, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e não atende os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 108029455].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 108120524].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 108620498].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 110651967].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
JOSÉ LAERTES DO PRADO
por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na ação penal n. 0015329-39.2014.811.0015.

É dos autos que o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de crimes sexuais contra vulnerável, praticado em desfavor de sua enteada, ESMERALDA TEODORO DA SILVA, que, à época dos primeiros abusos, contava com apenas 12 (doze) anos de idade.

Valho-me da denúncia oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Consta que entre os anos de 2012 a 2013, na residência localizada na Rua Projetada, Quadra 44, Lote 6, Bairro Daury Riva, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSÉ LAERTES DO PRADO [...], praticou atos libidinosos e em algumas ocasiões tentou praticar conjunção carnal com a menor Esmeralda Teodoro da Silva, que era menor de 14 anos de idade na época dos fatos, somente não consumando a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante termo de declarações da vítima.

Consta ainda que no primeiro bimestre de 2014, em uma mata próxima aos bairros Jardim São Paulo e Daury Riva, o denunciado [...] tentou praticar conjunção carnal com a adolescente [...] que tinha 14 anos na época [...].

Restou apurado que o denunciado era padrasto da vítima [...] e no ano de 2012, sob ameaças de agredi-la com fio de energia, por diversas vezes, antes da vítima ir à escola, a beijava na boca, bem como passava as mãos nos seios, nádegas e vagina da vítima [...].

Ademais, restou apurado que ainda no ano de 2012, por diversas vezes sob ameaças de bater na vítima com ‘cinta’, o denunciado após se despir e tirar a roupa da vítima, acariciava todo o corpo dela e tentava introduzir o pênis na vagina da vítima, somente não consumando a cópula vagínica ante o fato da vítima conseguir impedir o resultado.

[...] no ano de 2013, o denunciado levou a vítima para o quarto, tirou a roupa dela e se despiu, ocasião que passou a beija-la e esfregar o pênis por todo o seu corpo, bem como tentou introduzi-lo na vagina da vítima, somente não consumando o coito em razão dela ter conseguido se desvencilha dele.

Ainda restou apurado que no ano de 2013, por diversas vezes, visando satisfazer a sua lascívia, o denunciado tirava o pênis para fora da roupa, pegava à força nas mãos da vítima e as colocava sobre sua genitália.

Por fim, restou apurado que no ano de 2014 [...] adentrou em uma mata com a vítima, ocasião em que ameaçando agredi-la com uma pedra, obrigou a vítima a tirar a roupa e se despiu. Na sequência tentou penetrar o pênis na vagina da vítima, somente não consumando seu intento em razão dela impedi-lo [...] ”
(doc. digital original n. 64292329).

No que tange à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, nenhuma razão lhe assiste.

No dia
15 de janeiro de 2015
, a juíza singular, à vista da existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva sob estes fundamentos:

“[...] está provada nos autos a materialidade delitiva e emergem fundados indícios de autoria por parte do acusado, pois a vítima Esmeralda narrou com coerência e clareza de detalhes que o representado lhe abusou sexualmente [...].

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, previstas no artigo 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, pois abalada concretamente pela ação do acusado, inclusive abalando a paz familiar de sua convivente, filha e da vítima, bem como chocando a sociedade local pelo ato pedófilo.

[...]

No caso em concreto, os autos nos trazem indícios veementes das práticas delituosas [...]
mormente pela idade da vítima (12 anos à época dos fatos) e a forma em que os fatos ocorreram (muitas vezes na residência da família
[...]).

Cabe consignar, outrossim,
que a atitude do acusado causou severas consequências na vida da vítima, a qual foi retirada do seio familiar e obrigada a residir com outra família, conforme se depreende do laudo informativo de fls. 32/33, o que, por certo, a abalou psicologicamente e poderá influenciar na sua formação de forma negativa
.

Assim, o Poder Judiciário tem de reprimir com veemência essa prática infame que são os delitos de abuso e exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes, principalmente no seio familiar (acusado é padrasto da vítima).

Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas [...] diante da própria natureza dos delitos [...] e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto,
tendo a vítima demonstrado temor dele, bem como porque ele está foragido do distrito da culpa, fazendo-se necessária a sua prisão processual também para a conveniência da instrução e futura aplicação da lei penal
[...]”
(doc. digital original n. 64292329).

O mandado de prisão foi cumprido em
13 de setembro de 2021
.

Depois, em
7 de outubro de 2021
, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, sob a seguinte justificativa:

“[...] Outrossim, quanto às alegações da defesa da incidência de fatos novos, pautada no lapso temporal transcorrido entre a data da decretação da prisão até a data em que o acusado foi preso, consigno não se tratar de fato novo e não ser suficiente para ensejar a revogação da prisão cautelar, robustecendo-se pelos mesmos fundamentos já declinados nas decisões constantes nos ID’s 64292329 – pág. 78/81 e 66108050.

Dessa forma, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado pelo autuado”
(doc. digital original n. 67379826).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na
proporcionalidade em sentido estrito
, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine,
a decisão consigna que o crime imputado é grave, mas não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou de ameaça concreta ao meio social.

Não basta o julgador dizer que a conduta do agente “
abalou a ordem pública [...] a paz familiar de sua convivente, filha e da vítima”
e, menos ainda, que “
chocou a sociedade local pelo ato pedófilo”
.

Embora não desconheça a seriedade dos delitos supostamente praticados pelo paciente [estupro de vulnerável e tentativa de estupro contra sua enteada], não extraio da conduta imputada a ele nenhum diferencial que justifique a segregação cautelar. Não há notícia que a violência empregada na consecução dos crimes ultrapassou aquela que é ínsita às infrações penais aparentemente cometidas.

Do mesmo modo, também não se apresenta idôneo o fundamento de que a conduta do paciente “
causou severas consequências na vida da vítima [...], a abalou psicologicamente e poderá influenciar na sua formação de forma negativa”
.

Isso porque, como bem destacado no Laudo Informativo realizado pelo CREAS de Sinop/MT, a vítima, apesar de ter sido afastada do convívio familiar e encaminhada a uma instituição, permaneceu no local por apenas três dias, quando o Conselho Tutelar solicitou o acolhimento da adolescente na residência de uma amiga da família.

Além disso, as próprias assistentes sociais ressaltaram que o ambiente é “
muito bem organizado e limpo”
, que a adolescente “
aparentava ser bem cuidada, com os devidos cuidados básicos de higiene”
e que a convivência familiar e comunitária é muito boa, possuindo
“bom relacionamento com os vizinhos e parentes próximos a sua residência, constituindo uma rede de apoio e solidariedade”
(doc. digital original n. 64292329)

Por outro lado, o juízo singular afirmou que a forma como se sucedeu a prisão do agente é fundamento para resguardar a
aplicação da lei penal
, notadamente porque ele permaneceu foragido por 6 (seis) anos e foi localizado somente em outro Estado da Federação.

De fato, como evidenciado nas declarações prestadas em sede policial pela vítima, ESMERALDA, após o paciente tomar conhecimento que os fatos foram levados a conhecimento do Conselho Tutelar de Sinop/MT, evadiu-se do distrito da culpa (doc. digital original n. 64292329).

Aliás, ele sequer foi encontrado para prestar esclarecimentos sobre os fatos, conforme se observa na certidão confeccionada pelo 3º Sargento da Polícia Militar, SÍLVIO HENRIQUE DO CARMO. No referido documento, o agente de segurança constou que entrevistou os moradores do local, que lhe informou que “
desde o início da fundação do bairro [...] nunca ouviram falar do paciente”
(doc. digital original n. 64292329).

Não por outra razão que a autoridade judiciária determinou a citação dele por edital e, após o transcurso do tempo determinado, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional (doc. digital original n. 64292329).

Ademais, o mandado de prisão foi efetivamente cumprido em
14 de setembro de 2021
, na cidade de União da Vitória/PR, sendo posteriormente constatado pela Polícia Militar que o paciente estava residindo na cidade de Bituruna/PR.

Diferentemente daquela corriqueira situação de investigado que, com o intento de “
começar nova vida
” em outro local, ou para escapar de represália de parentes da vítima, acaba se mudando para outra cidade, nesta o acusado demonstrou de
maneira concreta e deliberada
que foragiu para não ser encontrado pelas autoridades competentes.

Mesmo ciente de que os fatos haviam sido comunicados ao Conselho Tutelar e que poderia ser convocado para prestar esclarecimentos, o paciente não se apresentou espontaneamente às autoridades para dar sua versão sobre os fatos e demonstrar, com isso, que não pretendia foragir.

Em outras palavras: o paciente não se deu ao trabalho de comparecer aos autos e comprovar seu atual paradeiro, nem para pedir a revogação da prisão decretada, tampouco impetrou ordem de
Habeas Corpus
em seu favor, somente o fazendo agora, 6 (seis) anos depois, em razão de seu encarceramento, após abordagem de rotina pela Polícia Militar do Estado do Paraná.

Assim, está clara a intenção do agente de frustrar a aplicação da lei penal, notadamente em decorrência de sua evasão do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

Com efeito,
“‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC n. 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)
[STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015].

Neste mesmo sentido, aliás, é a posição do STJ, bem como desta Câmara Criminal,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] CUSTÓDIA MANTIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 4 ANOS [...] A despeito de não constar nos autos cópia do decreto prisional e da denúncia, verifica-se que a decisão que indeferiu a revogação da prisão não revelava nenhuma ilegalidade aparente, pois o Juízo processante salientou a tentativa do réu de furtar-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito de culpa e permanecendo foragido por mais de 4 anos da data dos fatos. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES [...] SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA [...] APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA [...] O c. STJ decidiu que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO)”
(TJMT, N.U 1026921-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

Some-se a isso que, não obstante o fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis e nenhum outro registro criminal em seu desfavor, e supostamente ser o único responsável pelos cuidados de sua companheira, nada obsta a manutenção de sua prisão preventiva quando presentes os seus pressupostos autorizadores, como sói ocorrer no caso em apreço.

Aliás, esse é o teor do Enunciado Orientativo n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ LAERTES DO PRADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021